Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS E ESTUPRO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CPP E AO DIREITO DE AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal, o indeferimento do acompanhamento, por videoconferência, da oitiva da vítima e testemunhas, desprovido de justificativa formal ou registro adequado, pode ensejar nulidade. Contudo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, tal vício processual reclama a efetiva comprovação de prejuízo para a defesa. A ausência de menção na ata, por si só, não acarreta nulidade, consoante o art. 563 do CPP e a Súmula 523 do STF, desde que garantidos a defesa técnica e o exercício do contraditório.
2. Improcede a alegação de insuficiência probatória para fins de absolvição quando os elementos reunidos nos autos comprovam, de maneira harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de estupro, cárcere privado para fins libidinosos e ameaça.
3. A tese defensiva de negativa de autoria mostra-se fragilizada quando o acusado, em interrogatório, oferece versões contraditórias em relação às provas contidas nos autos e à sua própria declaração prestada anteriormente perante a autoridade policial.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
5. A ausência de vestígios de crime sexual no laudo de exame de corpo de delito, isoladamente, não é suficiente para descaracterizar a conduta delitiva, considerando as múltiplas circunstâncias fáticas que podem justificar a falta de evidências. A análise da ocorrência do delito deve ser feita com base no conjunto probatório, avaliado em sua totalidade.
6. Uma vez que os motivos para o aumento da pena-base encontram-se devidamente justificados e amparados nos elementos de prova produzidos no processo, não há como fixá-la no mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
7. A superveniência do trânsito em julgado de condenação por crime anterior, ocorrido após o cometimento do delito em análise, não caracteriza reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal. Assim, para fins de dosimetria penal, tal condenação deve ser considerada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, para valoração negativa dos antecedentes.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.